Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-03.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002413-03.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE GRANJEIRO COSTA DA PAIXAO - CPF: 035.120.281-10 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E
SPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1
020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras e
vidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.1
1.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 297409355/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da
relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) dados pessoais e telefone idênticos aqueles apontados na inicial (ID 297409356
e 297408896
/PJe2); e 2)vinculação com outras faturas já pagas (ID 297409359/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há c
onduta ilícita.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que
a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico. A prática
dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099
/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002413-03.2025.8.11.0004

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
ELIANE GRANJEIRO COSTA DA PAIXAO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE
GRANJEIRO COSTA DA PAIXAO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) não possui qualquer vínculo contratual com a
parte
reclamada e desconhece a origem da suposta dívida no valor de R$ 56,17, objeto de ne
gativação; b) não foi notificad
a
previamente da inscrição de seu nome nos
cadastros
restritivos; e c) sofreu dano moral em razão da restrição indevida, que comprometeu sua reputação e capacidade de crédito. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência d
a relação jurídica e do débito apontado; b) a reclamada fosse compelida a excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e se abster de nova negativação; e c) fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentenç
a
, nos seguintes termos:
"Vistos. SENTENÇA I-

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao
que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II-

FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por consegui
nte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A presente controvérsia cinge-se em verificar a inexistência de relação jurídica e do débito, consequentemente, a negativação indevida em nome da parte
autora
incluída pela requerida e a existência de danos morais. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no qual a parte autora alega que teve seu crédito pessoal negado, vez que havia em seu nome um suposto
débito, o que lhe causou grande estranheza. Quando retirou um extrato, verificou que se tratava de uma negativação realizada pela Ré, sendo que a inserção junto aos órgãos de proteção ao crédito consta a da data de 15/08/2023, no valor de R$ 231,00 (duzen
tos e trinta e um reais e zero centavos) bem como outra restrição datada em 14/09/2023, no valor de R$ 193,46 (cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos). Em sede de contestação o requerido afirma que a parte autora assumiu a titularidade da
unidade consumidora de energia elétrica n.º 6/4042257-8, localizada no endereço RUA CONSTITUINTE, S/N, Bairro: ORIENTE, BARRA DO BUGRES/MT, CEP: 78390000, sendo que a fatura questionada decorre do consumo de energia elétrica registrado no respectivo aparel
ho medidor, a qual, até a presente data, estão pendentes de pagamento. Pois bem. No caso, a empresa em contestação apresentou que a unidade consumidora que está cadastrada em
nome
da requerente, possui débito com vencimento de agosto/2023 a dezembro/2023.
Ou seja, a fatura de energia apresentada não confronta a relação, pois faz referência apenas ao mês de fevereiro/2025, em nome de terceira pessoa. Além disso, a parte requerida comprovou diversos pagamentos efetuados pela requerente de faturas referentes à
unidade consumidora em comento, conforme se infere do histórico de contas colacionado. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossí
veis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto. Nesse sent
ido: RECURSO INONIMADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIENCIA DO DIREITO VIOLADO. ENERGIA ELÉTRIC
A. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE RESIDENCIA EM NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E FATURA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO PERÍODO DOS DÉBITOS. PRÓPRIO DIREITO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEG
ATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-MT - RI: 100–2250220198110010 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/09/2020). (gri
fo nosso) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR LI
TIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe
à
impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de r
elação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. 3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas
(indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor, pode ele desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra
pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está
instalada
a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, pre
sume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício
regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em aberto, correta a dec
isão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/20
19,
Publicado
no DJE 17/04/2019) (grifo nosso) Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante as telas sistêmicas colacionadas no corpo da defesa, não sendo razoável que, ante a natureza do
serviço, a parte autora limite
-se a juntar comprovante de energia referente
a
período diverso. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação,
a experiência e o dia a dia nos mostra
a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revest
ir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será
perfectibilizada
a verdade dos fatos.
À
guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte autora deixa de demonstrar a sua unidade consumidora em referência a
o período da dívida versus as informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da narrativa. Dessa forma, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está acob
ertado pela excludente da responsabilidade civil. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, quando sabia da relação jurídica. Desta
forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de
má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. III
-
DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com intuito inibitóri
o, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do proc
esso, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, c
onforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Submeto
a presente

decisum
à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do
Garças-MT
(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vi
stos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se.
Cumpra-se."
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a
) as provas juntadas pela
parte

reclamada consistem unicam
ente em telas sistêmicas, documentos unilaterais e impugnados, insuficientes para demonstrar a existência do débito;
b
) a negativação indevida gerou abalo à
sua
honra e imagem, configurando dano moral
. Postulou
a reforma da senten
ça
,
para condena
r a parte reclamada ao pagamento de
indenização
por dano moral
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025